Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Réu preso há 8 meses. Demora excessiva para recebimento da denúncia e para encerramento da instrução criminal. Processo relativamente simples, com apenas um réu. Pequena quantidade de drogas apreendidas (25,44g de cocaína). Réu primário. Desnecessidade da custódia. Constrangimento ilegal evidenciado. Writ admitido. Ordem concedida.